Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. TEMA 1.132/STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, uma vez que tal análise deve ocorrer em momento anterior ao do julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não conheço do pedido liminar, ante a inadequação da via eleita.
2. Conquanto a mora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente será possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor.
2. Em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1.951.662- RS, REsp 1.951.888-RS).
3. No caso, o credor comprovou o envio da notificação para o endereço constante do contrato, que, por sua vez, não foi recebida por encontrar-se o devedor “ausente”.
4. De acordo com o art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão foram devidamente apresentados.
5. Recurso conhecido, em parte, e provido. Sentença anulada.